Tribunal: TJBA
Processo: 8024241-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024241-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNA LUCIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. SUBVINCULAÇÃO DE 60% PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por professora aposentada em face de ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. A impetrante busca impedir a tredestinação da receita recebida pelo Estado da Bahia a título de precatórios do FUNDEF, garantindo a aplicação da subvinculação de 60% em favor dos profissionais do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há direito líquido e certo à destinação de 60% da segunda parcela dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, conforme previsto na EC nº 114/2021 e na legislação estadual correlata; e (ii) analisar a possibilidade de bloqueio da referida verba para assegurar tal destinação. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não encontra amparo legal, pois a impetrante preenche os requisitos dos artigos 98 e seguintes do CPC, comprovando a insuficiência de recursos. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando houver ameaça ou violação decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do artigo 5º, LXIX, da CF/1988. No caso, a impetração trata de questão jurídica que prescinde de dilação probatória, sendo adequada a via eleita. A impetrante, na qualidade de professora aposentada vinculada à Secretaria da Educação do Estado da Bahia, possui legitimidade ativa, pois está diretamente afetada pelo rateio dos valores do FUNDEF. A petição inicial atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, expondo de forma clara os fundamentos jurídicos, os atos impugnados e a pretensão da impetrante, não havendo inépcia. O Estado da Bahia disciplinou a destinação dos precatórios do FUNDEF por meio da Lei Estadual nº 14.592/2023 e do Decreto Estadual nº 22.252/2023, garantindo a transparência na aplicação dos recursos e prevendo a participação de órgãos gestores na regulamentação da matéria. Não há comprovação de ato ilegal ou abusivo das autoridades impetradas, tampouco risco iminente de lesão ao direito da impetrante, pois os valores estão sendo administrados conforme a legislação vigente. O STF já consolidou o entendimento de que o bloqueio de verbas públicas pode gerar grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que tais valores são vinculados à educação e devem ser geridos pelo administrador público, conforme precedentes: SL 925/AM, SL 1.006/AL, SL 1.107/PA, SL 1.390 e SL 1.050. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica quando não há comprovação de ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada. O bloqueio de verbas públicas destinadas à educação deve observar os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa, sendo inviável quando inexistente risco iminente de lesão ao direito alegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 98 e 319; EC nº 114/2021; Lei Estadual nº 14.592/2023; Decreto Estadual nº 22.252/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, SL 925/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.02.2016; SL 1.006/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.10.2019; SL 1.107/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.09.2017; SL 1.390, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.02.2021; SL 1.050, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.04.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8024241-47.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante EDNA LUCIA FERREIRA DA SILVA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I/F